Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO – ENTREGA DO VEÍCULO NÃO EFETUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO SINAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS DO FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Consta dos autos que a parte autora e a parte ré firmaram contrato de compra e venda de veículo. Nas negociações o autor deu uma entrada de R$ 1.900,00, cujo restante seria pago em 48 parcelas de R$ 568,82. Em que que pese o pagamento do sinal e o adimplemento de parcelas do financiamento até a data da propositura da ação o bem não foi entregue.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) declarar resolvido o contrato compra do veículo J6 2.0 5S, pedido de no 4368187, firmado em nome do autor; b) condenar a empresa ré a quitar o financiamento realizado em nome do autor com o Banco Daycoval S.A; c) condenar a empresa ré a restituir ao autor a quantia paga, a título de sinal, de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); e d) condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A parte autora apresentou recuso inominado, regular e tempestivo. Em seu recurso, arguiu que o juízo a quo deixou de observar os comprovantes de pagamentos juntados (ID n.90205584), os quais não deixam dúvidas quanto ao pagamento de cinco parcelas do financiamento. Isso posto, requereu o provimento do recurso para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 2.892,65. Por fim, requereu que o valor da indenização por danos morais seja aumentado.
4. A parte ré também apresentou recurso inominado. Defendeu que quem desistiu do negócio foi o autor, razão pela qual não há que se falar em devolução do sinal ou quaisquer outras quantias, tampouco em danos morais. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, de forma a atrair a incidência do CDC, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor final e fornecedor.
6. O contrato de compra e venda do veículo, bem como o inadimplemento do réu em entregá-lo, são fatos incontroversos. Embora a ré tenha alegado que o autor desistiu do negócio, não comprovou tal fato. Ao contrário, há nos autos provas robustas da intenção do consumidor em adquirir o bem, pois formalizou o contrato, compareceu à loja diversas vezes para pegar o veículo, o qual nunca lhe foi entregue.
7. Conforme o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
8. Portanto, correta a sentença que declarou resolvido o contrato, determinando a restituição do valor dado a título de sinal. Quanto as demais parcelas do financiamento, o recurso do autor merece ser provido, pois comprovado o pagamento de cinco parcelas, conforme documento de ID 26271879.
9. Dano moral. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral. No caso, a ré se negou a cumprir o contrato e não entregou o veículo ao autor decorrido mais de seis meses da negociação e do prazo fixado para entrega.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para condenar a ré ao pagamento R$ 2.892,65 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), cuja correção se dará a partir do desembolso de cada parcela, mais juros de mora a partir da citação.
13. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.